Tribunal: TJSP
Processo: 1006890-98.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Denúncia unilateral pela requerida. Possibilidade. Inocorrência de violação à boa-fé, tampouco de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva. Rescisão imotivada que impõe o pagamento das parcelas devidas pela contratante enquanto utilizados os serviços. Incidência de multa, cujo valor, 50% das parcelas vincendas, não se reveste de abusividade, e foi

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Denúncia unilateral pela requerida. Possibilidade. Inocorrência de violação à boa-fé, tampouco de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva. Rescisão imotivada que impõe o pagamento das parcelas devidas pela contratante enquanto utilizados os serviços. Incidência de multa, cujo valor, 50% das parcelas vincendas, não se reveste de abusividade, e foi previamente ajustada por livre manifestação de vontade. Procedência mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006890-98.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é ape-
lante NO ZEBRA NETWORK LTDA., é apelado EDGE TECHNOLOGY LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembar-
gadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1006890-98.2018.8.26.0068 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: BARUERI – 1a VARA CÍVEL
Apelante: NO ZEBRA NETWORK LTDA.
Apelada: EDGE TECHNOLOGY LTDA.
MM. Juiz Prolator: Bruno Paes Straforini
VOTO No 34.507
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Denúncia uni-
lateral pela requerida. Possibilidade. Inocorrência de vio-
lação à boa-fé, tampouco de desequilíbrio contratu-
al ou onerosidade excessiva. Rescisão imotivada que im-
põe o pagamento das parcelas devidas pela contratan-
te enquanto utilizados os serviços. Incidência de multa,
cujo valor, 50% das parcelas vincendas, não se reveste de
abusividade, e foi previamente ajustada por livre manifes-
tação de vontade. Procedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 148/151, cujo relatório se adota, jul-
gou procedente a ação de cobrança, decorrente de prestação de serviços, e
condenou a requerida ao pagamento de R$513.221,49, acrescidos de atuali-
zação monetária e juros moratórios desde o vencimento, além de custas, des-
pesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apela a requerida (fls. 153/163). Sustenta, em síntese, a
existência de onerosidade excessiva no contrato celebrado. Esclarece que a
prestação dos serviços foi avençada em 2014, e que as alterações ocorridas
no mercado impunham a revisão da contraprestação pecuniária assumida pela
requerida. Afirma que a rescisão se deu por justa causa, nos termos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1006890-98.2018.8.26.0068 – RELATOR GOMES VARJÃO
na cláusula 12.3 do instrumento, eis que se tornaram extremamente despro-
porcionais as obrigações contraídas, sendo indevida a multa rescisória objeto
da cobrança. Subsidiariamente, sustenta que o valor da multa deve ser equi-
tativamente reduzido, para o patamar sugerido de 10%. Por isso, requer a re-
forma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 168/179).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança fundada no inadimple-
mento de parcelas e na multa pela rescisão de contrato de prestação de ser-
viços. Na inicial, a requerente, ora apelada, afirma que prestou regularmente
os serviços contratados, ao passo que a requerida denunciou o contrato maio
de 2017, utilizando-se dos serviços até junho do mesmo ano. Assim, pretende
a condenação ao pagamento do saldo relativo aos serviços prestados entre a
denúncia e o desligamento dos sistemas, bem como da multa pela rescisão i-
motivada, contratualmente estipulada em 50% dos valores vincendos, no total
de R$513.221,49, atualizados em maio de 2018, quando do ajuizamento da
presente ação.
Citada, a requerida apresentou contestação na qual, em
síntese, expôs os mesmos argumentos reiterados nas razões recursais (fls.
47/60). Sobrevieram réplica (fls. 118/127) e a r. sentença, que julgou proce-
dente o pedido.
De início, observe-se que a complexa prestação de ser-
viços celebrada envolvia riscos inerentes à sua execução, os quais, assevere-
se, foram aceitos pelas partes, não sendo possível caracterizar a ocorrência de
crise econômica ou alteração de preços no mercado onerosidade excessiva ou
desequilíbrio contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1006890-98.2018.8.26.0068 – RELATOR GOMES VARJÃO
Com efeito, a caracterização de onerosidade excessiva
pressupõe a ocorrência de acontecimento futuro extraordinário e imprevisí-
vel quando da celebração do negócio (art. 478 do CC). Nesse contexto,
a existência de ofertas em valores inferiores aos contratados, pelos mesmos
serviços, ou mesmo crises econômicas, são fatos que, conquanto indesejá-
veis, já deveriam ser, ao menos, ponderados quando das tratativas, dada a
natureza do objeto do contrato, e a duração de sua execução.
Por outro lado, nos termos do dispositivo menciona-
do, também é indispensável a ocorrência de vantagem extrema à parte con-
trária, no que não se inclui o regular recebimento das parcelas do preço pre-
viamente pactuadas.
Em
consequência,
não
constatados
os
alega-
dos fatos obstativos do direito sustentado pela requerida, desequilíbrio contra-
tual
e
onerosidade
excessiva,
improcede a
tese
defensiva principal
– de rescisão por justo motivo –, bem como a subsidiária, relativa ao reequilí-
brio da prestação, por meio da revisão da multa rescisória.
Sobre a questão da multa, constata-se que foi previa-
mente estipulada pelas partes, por livre disposição de vontades, sem que te-
nha sido alegado vício de consentimento.
Por fim, oportuno salientar que o contrato em questão foi
celebrado em substituição a outro, já observadas alterações no mercado, com
redução de aproximadamente 15% da contraprestação pecuniária pelos servi-
ços neles previstos.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com
os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo,
assim, integral confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1006890-98.2018.8.26.0068 – RELATOR GOMES VARJÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fun-
damento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucum-
benciais para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator